Tribunal: TJPA
Processo: 0817932-64.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817932-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA LEAL GONCALVES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0817932-64.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: JOÃO BATISTA LEAL GONÇALVES JUNIOR
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO FUNDADA EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM DESFECHO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado da fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, destinado ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará. O impetrante, aprovado nas etapas anteriores do certame, foi excluído sob alegação de conduta incompatível com os padrões éticos exigidos para a função, com fundamento exclusivo em dois boletins de ocorrência. Sustenta a ilegalidade da eliminação por ausência de condenação criminal, requerendo sua reintegração ao concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão de candidato de concurso público para cargo na carreira policial militar, com base apenas em boletins de ocorrência sem inquérito, ação penal ou condenação, configura violação a direito líquido e certo demonstrável mediante prova pré-constituída, apta a justificar a via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

A eliminação do impetrante decorreu de avaliação discricionária da banca examinadora quanto à sua idoneidade moral, com base em boletins de ocorrência, sem que os autos contenham os documentos integrais desses registros ou informações sobre os fatos neles relatados.

A jurisprudência do STF admite a exclusão de candidatos em concursos da área de segurança pública por condutas socialmente desabonadoras, desde que devidamente fundamentadas (Rcl 47.586 AgR, STF), mitigando o entendimento firmado no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF).

A ausência de documentos essenciais que permitam o exame completo da motivação da exclusão e do conteúdo dos registros desabonadores inviabiliza a aferição da ilegalidade do ato impugnado na via estreita do mandado de segurança.

A inadequação da via eleita impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sem prejuízo da propositura de ação própria que admita dilação probatória para o exame do mérito da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável sua utilização quando a análise da legalidade do ato administrativo impugnado depende de dilação probatória.

A exclusão de candidato em concurso para carreira policial pode se fundar em conduta social desabonadora devidamente motivada, mesmo na ausência de condenação penal, desde que os elementos sejam suficientemente demonstrados nos autos.

A inadequação da via eleita impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, quando ausente prova suficiente da ilegalidade do ato questionado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LXIX e LVII; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 18-H.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020 (Tema 22 da RG); STF, Rcl 47.586 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.04.2022; STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por João Batista Leal Gonçalves Junior contra ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Sr. José Dilson Melo de Souza Junior, e à Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, Sra. Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho, pleiteando a reintegração ao certame público referente ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

Narra o impetrante que foi aprovado nas quatro primeiras etapas do certame regido pelo Edital nº 001/2023 — consistentes em prova objetiva, avaliação psicológica, exames de saúde e teste de aptidão física — sendo posteriormente eliminado na quinta etapa, de investigação de antecedentes pessoais, por alegada "conduta atentatória à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar", fundamentada exclusivamente em dois boletins de ocorrência.

Alega que tais registros não ensejaram inquérito policial, ação judicial ou condenação penal, de modo que sua exclusão seria ilegal e violadora dos princípios da legalidade, presunção de inocência, ampla defesa e contraditório.

Sustenta que a decisão administrativa se pautou em cláusula editalícia contrária à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900/DF) e do Superior Tribunal de Justiça, e que mesmo após interposição de recurso administrativo, este foi indeferido de maneira arbitrária.

Ressalta que agiu com boa-fé, não omitindo qualquer fato relevante de sua vida pregressa. Requer, em suma, a reintegração ao certame, para que possa participar das fases subsequentes.

Em decisão liminar, indeferi a medida pleiteada, por se confundir com o próprio mérito da demanda.

Em suas informações, a autoridade coatora, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, por meio do ID 24081648, e a SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do ID 24081650, sustentam, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo. Defendem a legalidade da exclusão do impetrante, afirmando que a banca avaliadora atuou conforme os critérios legais e editalícios, considerando-o inapto por não possuir idoneidade moral e conduta ilibada. Transcrevem dispositivos da Lei Estadual nº 6.626/2004, do Edital nº 001/2023, e dispositivos constitucionais (arts. 37, 42 e 142), que preveem tratamento jurídico especial aos militares estaduais.

Ressaltam que o princípio da presunção de inocência não obsta a avaliação moral e social rigorosa em concursos públicos para cargos da área de segurança pública. Por fim, apontam que a decisão administrativa é discricionária, não se prestando à revisão pelo Judiciário salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não vislumbram nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observa-se que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A controvérsia ora em exame reside na verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante à sua reintegração em certame público, do qual fora eliminado na fase de investigação social, em razão da existência do registro de boletins de ocorrência em seu desfavor.

Sustenta o impetrante, como principal argumento, que a mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, termo circunstanciado ou, ainda, a simples instauração de ação penal, por si sós, não possuem o condão de ensejar sua exclusão do concurso público, de acordo com o que foi firmado no julgamento do RE 560.900/DF, submetido ao regime da Repercussão Geral.

Sobre o tema, é cediço que para a caracterização de antecedentes desabonadores aptos a justificar a eliminação de candidato, impõe-se a observância dos critérios delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900/DF (Rel. Min. Roberto Barroso), colacionado a seguir:

RE 560900

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 06/02/2020

Publicação: 17/08/2020

Repercussão Geral – Mérito
(Tema 22)

Ementa

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Tema 22 - Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.

Tese

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Outrossim, destaca-se que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral) veda a adoção de cláusula editalícia que preveja a exclusão de candidatos com fundamento exclusivo em inquéritos policiais ou ações penais em curso, quando não houver condenação judicial definitiva.

Todavia, em julgamento posterior da Reclamação n.º 47.586 AgR, a Suprema Corte reconheceu a possibilidade de mitigação da mencionada tese, especificamente no âmbito dos concursos destinados às carreiras policiais, nas hipóteses em que a exclusão do candidato se fundar em elementos concretos de conduta social objetivamente desabonadora, devidamente motivados pela administração. Assim, admite-se a eliminação do candidato desde que lastreada em fundamentos idôneos, pautados na análise da idoneidade moral e na compatibilidade de sua conduta com os valores institucionais da função pública almejada. Vejamos:

Rcl 47586 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. ROSA WEBER

Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento:
08/02/2022

Publicação:
20/05/2022

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público.
3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
5. Recurso de agravo a que se dá provimento.

Rcl 48525 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento:
11/04/2022

Publicação:
13/05/2022

EMENTA Agravo regimental em reclamação.
Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido.

No caso concreto, o Edital n.º 001/2023 dispõe expressamente que a fase de investigação de antecedentes pessoais possui natureza eliminatória, sendo conduzida com fundamento na verificação da idoneidade moral e da conduta ilibada dos candidatos, nos termos do item 13.1 e seguintes (ID n.º 22858735 – pág. 32). Tal previsão encontra amparo no disposto no art. 18-H da Lei Estadual n.º 6.626/2004
,
com redação conferida pela Lei n.º 8.342/2016
.

No entanto, em que pese a relevância que trata a matéria, há um inegável óbice para a análise do mérito deste mandado de segurança.

Conforme já mencionado, o mandado de segurança é instrumento reservado exclusivamente à tutela de direitos líquidos e certos, cuja comprovação se dá por meio de provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis, sem necessidade de apuração ulterior ou aprofundamento investigativo.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora.
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Portanto, conforme exaustivamente apontado, a via estreita do mandado de segurança não comporta a produção de provas, conforme preceitua o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

No caso em tela, a eliminação do impetrante decorreu de avaliação administrativa promovida pela banca examinadora, a qual entendeu por desabonadora a existência de dois boletins de ocorrência em seu nome.

Ocorre que, nos autos, não há qualquer cópia integral dos referidos boletins, tampouco documentos que esclareçam o conteúdo, o desfecho ou mesmo a gravidade dos fatos ali noticiados. Ressalte-se que a mera alegação de inexistência de inquérito policial ou ação penal em trâmite não é suficiente para afastar a discricionariedade técnica da banca em avaliar a compatibilidade da conduta com o decoro exigido da função policial, especialmente diante da jurisprudência que admite um controle mais rigoroso em concursos da área de segurança pública (Rcl 47.586 AgR, STF).

No presente caso, em sua defesa, o impetrante juntou apenas os seguintes documentos:

Documentos gerais de procuração e identificação, comprovante de residência e declaração de hipossuficiência (ID n° Id N° 22858716 a 22858724).

Edital de Abertura (Id n° 22858735 a 22858735 - Pág. 44).

Justificativa da eliminação (ID n° . 22858736).

4)

Resposta de indeferimento ao Recurso. (Id n° 22858737 - Pág. 1).

5)

Resultados das demais etapas do certame. (Id n° 22858730 e ss).

Consoante leciona a doutrina, a cognição no mandado de segurança, embora exauriente, restringe-se à análise das provas pré-constituídas, existentes no momento da impetração. A ausência de elementos documentais contemporâneos e suficientes inviabiliza o exame do mérito da pretensão, por não permitir a demonstração inequívoca do alegado direito líquido e certo.

Não se ignora a incidência do princípio da presunção de inocência no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, a inexistência de prova robusta compromete a possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida, especialmente à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite tratamento mais rigoroso nas fases de investigação social de concursos voltados à área de segurança pública — a exemplo do que se decidiu na Reclamação n.º 47.586 AgR.

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora no exercício de juízo discricionário de valor, na ausência de base probatória suficiente que demonstre, de forma inconteste, a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo.

Ressalte-se que solução idêntica foi adotada no julgamento do processo n.º 0800068-81.2022.8.14.0000, no âmbito desta Egrégia Seção de Direito Público, em agosto de 2025, sob a relatoria da Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que reconheceu a insuficiência da documentação apresentada para comprovar direito líquido e certo capaz de ensejar a reversão da eliminação de candidato na etapa de investigação social. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de anular o ato que não o recomendou na fase de investigação social para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará por meio do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, bem como, para verificar a existência de direito líquido e certo à imediata convocação do Agravante para as demais fases do concurso.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, diante da alegação de que foram apresentados elementos suficientes para permitir a análise da ilegalidade do ato impugnado.

III-Razões de decidir

3- A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral – RE 560900/DF) assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4-Contudo, no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral, quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público, quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.

5- Dos dispositivos da legislação que trata do ingresso na Polícia Militar do Pará – PMPA, bem como, das determinações trazidas no Edital do Concurso, a Investigação Social autoriza à Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa não apresente idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

6- O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória. Apesar das alegações do Agravante, de que não fora condenado em nenhum processo e, que o único processo a que responde ainda se encontra em fase de instrução e que não há provas concretas contra si, tem-se que o Agravante apenas juntou espelho do processo, não tendo colacionado a cópia integral dos autos criminais ou mesmo do inquérito policial que fundamenta a ação, de forma que não há nos autos informação sobre os fatos alegados.

7-A ausência de documentação probatória contemporânea e suficiente impossibilita a verificação da ilegalidade do ato impugnado no âmbito estreito do mandado de segurança, revelando inadequação da via eleita.

8-Não se está afirmando na presente decisão que não há a presunção de inocência do Agravante, contudo não há prova pré-constituída aptas a assegurar em sede de mandado de segurança, o reconhecimento de plano do direito líquido e certo pretendido, sobretudo diante da tese de mitigação do tema 22 da repercussão geral do STF, consoante o decidido na Rcl nº 47.586-AgR.

IV-Dispositivo

9- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 18-H; Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, itens 15.1 a 15.16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020 (Tema 22 da RG); STF, Rcl 47.586-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.02.2022; STF, Rcl 48525, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2022; STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.11.2017.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800068-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/08/2025 )

Assim, ausente prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado, e constatada a necessidade de dilação probatória, conclui-se, de igual modo ao caso supramencionado, pela inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Contudo, ressalto que a parte tem resguardada a faculdade de ajuizar a ação judicial adequada, que possibilite a necessária dilação probatória, de modo a viabilizar a plena comprovação do direito material vindicado, observando-se o rito processual pertinente.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2025